Tribunal: TJDFT
Processo: 0722925-07.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS EXORBITANTES. NÃO CONFIGURAÇÃO. PERFIL DE RISCO DO CONSUMIDOR. TAXAS E ENCARGOS PREVISTAS EXPRESSAMENTE NO CONTRATO. VALIDADE DA AVENÇA. DEMONSTRAÇAO DE ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS. ONUS DA PARTE AUTORA. SENTENÇA REFORMADA.

1. A relação jurídica travada entre as partes é típica relação de consumo, nos termos do art. 3o, § 2o, do CDC, sujeitando-se, pois, à intervenção do Poder Judiciário sempre que seus contratos estabeleçam prestações desproporcionais ou excessivamente onerosas ao consumidor, conforme o disposto no art. 6o, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor.

2. Não há falar em abusividade das taxas de juros praticadas se o contrato acostado aos autos noticia expressamente o total dos encargos a serem cobrados, bem como o custo efetivo total, demonstrando que o consumidor teve acesso às informações necessárias, conforme determinação dos art. 4o, IV e 6o, III, ambos do CDC.

3. As instituições financeiras não se submetem aos limites da Lei de Usura (Súmulas 283/STJ e 596/STF).

4. No caso dos autos, não ficou comprovada a discrepância entre os juros efetivamente aplicados no contrato e a taxa média praticada pela instituição financeira em contratos da mesma natureza, conforme tabela divulgada pelo Banco Central. 4.1. É fato notório que os contratos de mútuos bancários sem garantia – diferentemente do que ocorre com o crédito consignado em que o valor da prestação já vem debitado na fonte pagadora –, possuem juros remuneratórios mais elevados que outras modalidades de empréstimo, justamente pelo maior risco de inadimplemento inerente a este ramo de atividade. 4.2. Ainda que a instituição financeira não tenha impugnado especificamente a taxa de juros em si, compete a parte autora, dentro do seu ônus de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC), comprovar que os juros remuneratórios presentes em seu contrato são discrepantes daqueles usualmente utilizados em contratos da mesma natureza à época da sua contratação, o que, na situação em exame, não logrou êxito em provar. Ademais, conforme se vê dos autos, o contrato encontra-se devidamente quitado

5. Recursos conhecido e provido.